Tribunal: TJES
Processo: 5002140-59.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002140-59.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUMA OFELIA SOUSA SIQUEIRA
RECORRIDO: DENNIS VINICIUS PERES VALE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE MENSAGENS PRIVADAS ENTRE EX-CÔNJUGES. CONTEÚDO ÁSPERO E INJURIOSO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA E OFENSAS MÚTUAS COMPROVADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002140-59.2024.8.08.0008

Recorrente: LUMA OFÉLIA SOUSA SIQUEIRA

Recorrido: DENNIS VINÍCIUS PERES VALE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE MENSAGENS PRIVADAS ENTRE EX-CÔNJUGES. CONTEÚDO ÁSPERO E INJURIOSO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA E OFENSAS MÚTUAS COMPROVADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Luma Ofélia Sousa Siqueira contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Dennis Vinícius Peres Vale.

2.
A Recorrente fundamenta seu pleito em supostas agressões verbais e acusações infundadas de infidelidade e conduta moral inadequada proferidas pelo Recorrido.

3.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que as mensagens foram trocadas em âmbito privado, sem publicidade, não configurando dano moral indenizável.

4.
Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

5.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se mensagens ofensivas enviadas via WhatsApp em conversa privada são aptas a configurar dano moral indenizável.

III. DA PRELIMINAR

7.
Primeiramente, verifico que o Recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, todavia, rejeito-a, eis que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
A controvérsia cinge-se à configuração de responsabilidade civil por danos morais decorrente de mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
.

9.
Após detida análise do acervo probatório, em especial as atas notariais e
prints
colacionados por ambas as partes, verifico que, embora o conteúdo das mensagens enviadas pelo Recorrido contenha termos rudes e injuriosos (como “prostituta” e “putinhas”), tal conduta não se isola no tempo e espaço, inserindo-se em um contexto de profunda animosidade entre ex-cônjuges.

10.
Conforme se extrai das provas apresentadas pelo Recorrido, a Recorrente igualmente utilizou expressões depreciativas e de cunho ofensivo em face do ora Recorrido, chamando-o de “bebezinho de 41 anos”, “pau mandado da mamãe”, “doente”, “nojento” e “merda”.

11.
Nesse cenário, configuram-se as
ofensas recíprocas
proferidas no calor de discussões privadas. A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), orienta que o dano moral não se configura quando as ofensas são mútuas e ocorrem em ambiente de mútua animosidade, caracterizando o que a doutrina civilista denomina de retorsão imediata, o que mitiga o dever reparatório.

12.
Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, as mensagens foram trocadas em ambiente privado, sem qualquer evidência de publicização a terceiros ou exposição vexatória pública que pudesse macular a honra objetiva (reputação social) da Recorrente. A ausência de repercussão negativa no meio social ou profissional descaracteriza o intuito de ferir direitos da personalidade passíveis de reparação pecuniária.

13.
O Poder Judiciário deve pautar-se pelo
princípio da intervenção mínima
em conflitos interpessoais corriqueiros. Dissabores derivados do término de relações afetivas e desentendimentos sobre a criação de prole, conquanto lamentáveis e socialmente inadequados, não ascendem, por si só, ao patamar de lesão jurídica relevante.

14.
Assim, ausentes os pressupostos do ato ilícito e do dano moral, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A troca de mensagens com conteúdo ofensivo e injurioso em ambiente privado, sem a devida publicização ou divulgação a terceiros, não configura, por si só, ofensa à honra objetiva passível de indenização por danos morais.”

2. “A ocorrência de ofensas recíprocas e retorsão imediata em contexto de mútua animosidade entre ex-cônjuges descaracteriza o ato ilícito apto a gerar o dever de reparar, enquadrando-se na esfera do mero dissabor cotidiano.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 9.099/95, art.s 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)